Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706010-94.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA AGRAVADO: LAURA FERREIRA GARRITANO DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por VISON MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão desta Presidência (ID 39009037) que, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, ao contrário do decidido, a conclusão do órgão julgador não coincide com a orientação da Corte Superior, uma vez que, no primeiro acórdão, não obstante o entendimento sobre a desnecessidade de produção de perícia, reconheceu-se a abusividade da cláusula de reajuste em razão da mudança de faixa etária, e, no segundo, cassou-se a sentença monocrática para determinar a realização da requerida prova atuarial. Insiste que o precedente exige a verificação, caso a caso, da base atuarial de cada etapa de reajuste, entendimento que consta inclusive na ementa do REsp 1.568.244/RJ. Pede que “os acórdãos impugnados sejam reformados ou ainda, para que respeitada a decisão do colegiado, cassar a sentença proferida em primeira instância, retornem os autos a fase de produção de provas para que se apure mediante cálculos atuariais, o percentual adequado e razoável apto a fundamentar novo julgamento”. Contrarrazões de ID 41834131. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Isso porque, da trajetória processual, constata-se que, no despacho de ID 34635015, determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador para que, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do CPC, fossem revistos tendo em vista a dissonância entre o acórdão recorrido e o decidido no representativo do Tema 1.016. Ato contínuo, a Oitava Turma Cível, ao reapreciá-los, proferiu novo acórdão, readequando o seu entendimento ao do paradigma. Confira-se ementa do julgado (ID 37503009): APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. Obiter dictum: possibilidade de reajuste de plano de saúde coletivo por idade. 2. O Tema 1.016 fixou tese no sentido de ser aplicável as teses firmadas no Tema 952/Superior Tribunal de Justiça aos planos de saúde coletivos. 3. Tema 952 do Superior Tribunal de Justiça: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 4. Havendo requerimento para realização de prova pericial a fim de se verificar a razoabilidade dos percentuais aplicados em reajuste por idade, devida a cassação da Sentença para dilação probatória. 5. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Sentença cassada. Logo, exercido o juízo de retratação, o fundamento de abusividade não mais subsiste, pois a turma julgadora, atendendo ao pedido da agravante, concluiu pela necessidade de realização de prova pericial, com cálculos atuariais, no intuito de se aferir o reajuste imposto. No mais, a negativa de seguimento do recurso especial não impede o retorno dos autos à vara de origem para observância do comando do acórdão no sentido de se produzir a prova pericial requerida. Conclui-se que as razões do agravo interno apresentadas pela agravante estão dissociadas do teor da decisão, situação que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia por caracterizar deficiência na argumentação recursal, hábil a ensejar o não conhecimento do agravo. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF.” (AgInt no CC n. 186.134/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/8/2022.) III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019